Tribunal: TJMT
Processo: 1005140-02.2017.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1005140-02.2017.8.11.0040
Recorrente: Coperlira Agronegócios Ltda. EPP
Recorrida: Latina Comércio E Representações Agrícolas Ltda.
Vistos.
A recorrida Latina Comércio e Representações Agrícolas Ltda, requer, por meio da petição id 118556982, a remessa dos autos ao Juízo de 1o grau, a possibilitar que lá seja requerido pela exequente o devido e necessário prosseguimento da execução, com o deferimento da adjudicação do imóvel penhorado, objeto da matrícula n. 26.225 do CRI de Sorriso-MT.
Nada obstante, consoante certidão id 79378469, o recurso excepcional foi enviado ao Superior Tribunal de Justiça, em 11/03/2021, tramitando sob a forma eletrônica. Logo, impossível a remessa do feito ao Juízo de primeiro grau, em virtude de o trâmite processual estar ocorrendo na Corte Superior, onde eventual pleito acerca da demanda deve ser protocolizado.
Ademais, para dar efetividade ao comando jurisdicional não transitado em julgado, é necessário o cumprimento provisório do acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, em observância às regras dos artigos 520 e seguintes do Código de Processo Civil.
Com efeito, dispõe o artigo 520 do CPC, verbis:
“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;
II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;
III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
(...)
§ 5o Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo”.
Nesse contexto, nos termos do artigo 516, II, c/c 522, caput, e parágrafo único, ambos do CPC, o cumprimento provisório da decisão efetuar-se-á perante o juízo de primeiro grau de jurisdição, devendo a petição ser acompanhada do decisum exequendo; certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; procurações outorgadas pelas partes; decisão de habilitação, se for o caso; e facultativamente, outras peças processuais.
Portanto, à vista dos dispositivos acima mencionados, indefiro o pleito id 118556982, devendo a requerente, ora recorrida, protocolizar eventual requerimento ao STJ, ou, conforme o caso, proceder ao cumprimento provisório da sentença na forma prevista pela legislação, conforme fundamentação acima.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.